Tribunal: TJMT
Processo: 1019640-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019640-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), MARIO TATSUO MISAWA - CPF: 505.867.699-00 (AGRAVANTE), THELMA HARUKO KIKUTA MISAWA - CPF: 809.665.009-20 (AGRAVANTE), WILLIAM HIROAKI NISHIMORI - CPF: 005.815.209-12 (AGRAVANTE), CINTIA MATUFUJI NISHIMORI - CPF: 044.145.959-59 (AGRAVANTE), AQUIRA AZUMA - CPF: 778.946.348-91 (AGRAVANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA - CPF: 004.939.578-55 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, no caso, da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não se verifica, ao menos no atual estágio da lide, prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando, para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução.

III - A irresignação da parte recorrente não se sustenta, pois, ao longo das razões recursais, não foram apresentadas provas contundentes, capazes de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIO TATSUO MISAWA, THELMA HARUKO KIKUTA MISAWA, WILLIAM HIROAKI NISHIMORI, CINTIA MATUFUJI NISHIMORI, AQUIRA AZUMA, IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA, JULIO TADASHI TOMITA e CYNTHIA MAYUMI TOMITA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1002762-48.2021.8.11.0003, manejados em face de LAVORO AGROCOMERCIAL S.A, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, os agravantes insistem na necessidade de obstar o andamento da execução, sob o argumento de que não foi demonstrada a constituição em mora do devedor, além de ser patente a falta de liquidez e certeza do título executivo,
porquanto o pedido está desacompanhado de cálculo demonstrando com exatidão a evolução da dívida, demonstrando a amortização dos valores pagos
.

Ainda, acerca da probabilidade do direito, os agravantes alegam que a dívida está substancialmente quitada, razão pela qual, o feito principal deveria ser extinto.

Esclarecem que o perigo de dano está suficientemente demonstrado, em razão dos atos expropriatórios em curso na ação de execução, sendo medida de rigor a suspensão da ação, mormente por ter sido garantido o juízo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, no caso, da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Com efeito, desde o exame sumário do presente recurso não se observa o preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É que, apesar da urgência alegada, não se verifica, ao menos no atual estágio da lide, prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando, para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução.

Além disso, a irresignação da parte recorrente não se sustenta, pois, ao longo das razões recursais, não foram apresentadas provas contundentes, capazes de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução).

Mais precisamente, a parte recorrente ampara sua irresignação no suposto pagamento substancial da dívida, contudo, sem sequer esmiuçar qual seria o percentual do adimplemento. Aliás, nem a própria tese em questão seria capaz de impedir a marcha da execução:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou o pedido de suspensão do processo. Inconformismo da parte executada.
Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade no caso concreto
. Penhora de imóveis da parte executada que deve cumprir sua finalidade precípua de satisfazer o crédito. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2076485-41.2022.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos executivos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022